Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731944-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL RODRIGUES MOTA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, Id. 69852273, interposto por Gabriel Garcia Mota, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, Id. 69852271, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo autor SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, que julgou procedente o pedido inicial, tendo declarada a consolidação da propriedade do veículo objeto da lide. Contrarrazões anexadas ao Id. 69852278, tendo a parte apelada noticiado ser o recurso intempestivo. Determinada a intimação do apelante para que se manifestasse sobre a alegação de intempestividade do recurso, Id.70113711, cuja resposta foi anexada ao Id. 70549885 . Sem preparo, tendo em vista que a parte ré/apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão de Id. 69852269. É o relatório. Decido. Alega o apelado ser o recurso intempestivo. Observa-se que a sentença hostilizada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/11/24 (segunda-feira), sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 12/11/24(terça-feira), mesma data em que o réu teve registrada sua ciência por meio do sistema Pje. Assim, o primeiro dia da contagem do prazo recursal se iniciou em 13/11/24 (quarta-feira), sendo certo que o último dia do prazo para interposição do recurso se deu em 05/12/24 (quinta-feira), já deduzindo-se desse período os feriados relativos aos dias 15 e 20 de novembro de 2024. No entanto, a apelação foi interposta em 09/12/24 (segunda-feira), portanto, intempestivamente. Desse modo, não conheço do recurso ante a intempestividade verificada. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, baixem os autos a instância de origem. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator